Tribunal: TJDFT
Processo: 0727823-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727823-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR em face de VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA, o magistrado indeferiu o requerimento formulado pelo exequente para que fosse reconhecida a fraude à execução. O agravante alega, em síntese, que a fraude à execução é evidente, porquanto a alienação do bem ocorreu após a citação válida, estando caracterizada, outrossim, pelo estado de insolvência do executado. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC/2015). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A parte exequente pretende o reconhecimento de fraude à execução e consequente declaração de ineficácia da alienação do veículo indicado sob ID 41520838 a qual se deu no curso da ação, incidindo o executado VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA, em tese, na hipótese prevista no art. 792, IV, do Código de Processo Civil. De acordo com entendimento jurisprudencial pacífico, a caracterização da fraude à execução reclama a concorrência de três pressupostos, a saber: a) existência de demanda, ao tempo da alienação, para qual o devedor tenha sido validamente citado; b) prova, pelo registro da penhora ou por outro meio, de que o terceiro adquirente tinha ciência da demanda; c) a alienação dos bens seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. A orientação foi consagrada na Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). Posteriormente, o entendimento foi reafirmado por ocasião do julgamento do REsp 956.943/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual se decidiu que é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência quando não houver registro da penhora na matrícula do bem, porque a boa-fé se presume, enquanto a má-fé se prova. (...) O entendimento externado no inteiro teor do julgado retro é no sentido de que “quando há aquisição de bem sujeito a registro, o exequente é quem deve providenciar a averbação, como no caso de imóveis e veículos: ‘O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade’ (art. 828, caput, do CPC). O terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição somente no caso de aquisição de bem não sujeito a registro: ‘No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem’ (art. 792, § 2o, do CPC)”. Por se tratar de entendimento firmado em enunciado de súmula do STJ e em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, sendo, portanto, julgados de observância obrigatória, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC, adoto a referida orientação jurisprudencial com ressalva de meu entendimento pessoal, diante da literalidade do art. 792, IV, do CPC. Isso porque, perfilho-me ao entendimento externado pela doutrina no sentido de que a averbação da pendência de processo executivo no registro público, mencionada nos incisos I, II e III do art. 792 do CPC, é apenas uma forma de se criar uma presunção absoluta de ciência erga omnes da situação do bem e da existência de ação contra o devedor e não um requisito indispensável para que haja fraude à execução (NEVES, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO. Novo Código de Processo Civil Comentado. Savaldor: JusPodivm, 2016, págs. 1253/1254). Sendo assim, no caso vertente, não obstante a existência de processo executivo em curso, com citação válida do devedor, e verificado o estado de insolvência dos devedores, não restou demonstrada nos autos a ciência pelo adquirente do bem da ação executiva em tela, de forma a caracterizar-se a má-fé voltada a fraudar a execução, requisito necessário à configuração do instituto, nos termos do entendimento retro mencionado ao qual deve curvar-se este juízo. Pelos fundamentos retro, deixo de reconhecer a fraude à execução em decorrência da alienação pelo devedor do veículo descrito VW/SAVEIRO placa OVR8997, indeferindo, consequentemente, os pedidos formulados sob ID 41520838 . Promovo a baixa na restrição de transferência de ID 42763611, conforme comprovante em anexo. Todavia, tendo em vista a conduta da parte executada de alienação após conhecimento da decisão que identificou o veículo livre de restrição, por meio do sistema RENAJUD, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC, reconheço que a parte executada praticou ato atentatório à dignidade de justiça e, com fulcro no parágrafo único do art. 774, do CPC, aplico-lhe multa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, considerando o grau de ofensividade à dignidade da Justiça causada pela atitude retro, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais, caso persista a conduta. Assim, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC.” No tocante à fraude à execução, assim dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. Sobre o tema em apreço, merece destaque a doutrina de Nelson Nery Jr, em seus comentários ao Código de Processo Civil (2016): “2.1 SISTEMATIZAÇÃO DAS HIPÓTESES DE FRAUDE À EXECUÇÃO A jurisprudência do STJ já desfigurara por completo a sistemática originariamente prevista no art. 593 do CPC revogado. Na redação original do referido artigo, a averbação, no registro do bem, da existência de ação judicial não constituía requisito para a configuração da fraude à execução. Bastava a litispendência.25 O STJ, todavia, condicionou a fraude à execução ao registro da penhora do bem alienado ou à prova de má-fé do terceiro adquirente, tendo editado Súmula a esse respeito (Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Corte Especial, j. 18.03.2009, DJe 30.03.2009). Tal entendimento acabou imiscuindo no instituto da fraude à execução requisito típico da fraude a credores, qual seja, a má-fé.26 O atual CPC busca sistematizar o instituto da fraude à execução, fazendo-o de forma distinta da sistemática original do CPC revogado, e também, levemente distinta daquela consagrada na Súmula 375 do STJ. Se, de um lado, o registro ou averbação de constrição ou ação pendente passam a figurar como requisitos para a configuração da fraude à execução, de outro se elimina a má-fé do terceiro adquirente como tal, passando a falta de diligências do terceiro adquirente – na hipótese de ausência de registro ou averbação de ação ou constrição sobre o bem – a configurar fraude à execução. Assim, a alienação ou a oneração de bens será considerada em fraude à execução quando: (i) sobre os bens alienados ou onerados pender ação fundada em direito real ou pretensão reipersecutória, desde que a existência de tal demanda seja objeto de averbação no registro público; (ii) quando sobre os bens existir a averbação da existência de processo de execução, na forma do art. 828. Neste caso, contudo – já admitido na vigência do CPC revogado27 – trata-se de registro da pendência de processo de execução, e não de processo de conhecimento. (iii) quando sobre os bens houver sido averbada hipoteca judiciária ou de ato de constrição judicial originário da ação onde foi arguida a fraude à execução. (iv) quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Neste caso – previsto expressamente no inc. II do art. 593 do CPC revogado – dispensa-se a existência de averbações no respectivo registro do bem para que se configure a presunção relativa de fraude à execução. Aqui, contudo, o tratamento a ser dado ao instituto da fraude à execução dependerá da circunstância de o bem em questão ter ou não órgão de registro próprio. 2.2 BENS SUJEITOS OU NÃO SUJEITOS A REGISTRO PRÓPRIO: DIFERENÇA DE TRATAMENTO A hipótese do inc. IV do art. 792 é idêntica àquela do inc. II do art. 593 do CPC revogado. Desse modo, sendo o bem alienado ou onerado um daqueles sujeitos a registro próprio (ex. imóvel), aplicar-se-á o entendimento contido na Súmula 375 do STJ. É dizer: não tendo sido averbada a existência do processo ou de ato de constrição no registro do bem previamente à alienação ou oneração, terá o exequente de comprovar a má-fé do terceiro adquirente. Contudo, tratando-se de bem não sujeito a registro próprio (ex. obras de arte, equipamentos de informática etc.), o § 2.o do art. 792 estabelece ser ônus do terceiro adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias à aquisição do bem, devendo apresentar “certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem”. Por certidões pertinentes entenda-se, aqui, certidões negativas da justiça estadual e federal tanto do domicílio do vendedor quanto do local onde se encontra o bem onerado ou alienado. Deixando de fazê-lo, e vindo a oneração ou alienação a reduzir o executado/alienante à insolvência, reputar-se-á o ato em fraude à execução.” Grifamos Conforme se infere dos autos, a despeito de não ter quitado o débito objeto do cumprimento de sentença, o agravado alienou o veículo a terceiro. No entanto, na hipótese de não ter sido averbada a existência de processo ou de ato de constrição no registro previamente à alienação ou oneração, sendo o bem sujeito a registro próprio (veículo), incumbia ao agravante comprovar de forma cabal a má-fé do terceiro adquirente, o que, em juízo de cognição sumária, não se verifica que foi efetivado. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. I - A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. II - Na hipótese de não ter sido averbada a existência de processo ou de ato de constrição no registro do bem previamente à alienação ou oneração, sendo o bem sujeito a registro próprio (veículo), o exequente terá de comprovar a má-fé do terceiro adquirente. III - Negou-se provimento ao recurso.”(Acórdão 1002136, 07020745820168070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao agravo. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator